Tribunal: TJES
Processo: 5028148-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028148-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITA DA PENHA HENRIQUE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028148-93.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: BENEDITA DA PENHA HENRIQUE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por BENEDITA DA PENHA HENRIQUE em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO). Narra a Autora, em síntese, que em 2015 contratou os serviços de internet, telefonia e tv a cabo junto à requerida, até que eu 2019 aderiu ainda a contratação do serviço "Vivo Fibra". Ocorre que após a nova contratação passou a ter problemas com a operadora, tendo em vista que em fevereiro de 2021 foi cobrada indevidamente pelo valor de R$315,00, que foi pago em 04/02/2021. Considerando que mesmo após o pagamento, as inúmeras ligações de cobrança permaneceram, buscou o Procon para tentar solucionar o seu problema, sem êxito, pois foi informada que possui dois contratos em seu nome e que, na verdade, a dívida é no valor de R$1.391,13. Ressalta que desconhece o segundo contrato apontado pela ré e o valor cobrado. Além disso, salienta que teve o seu nome negativado.

A Requerida apresentou contestação (ID. 3971110), alegando, em suma, que que não há nos autos o extrato oficial de negativação e nem documentos hábeis a comprovar as cobranças de R$315,01 e de R$1.391,13. Com relação à negativação de R$759,07, alega ser relativa a fatura de novembro de 2019, com vencimento em 08/12/2019, contrato nº 899941861601, sendo este o anterior à contratação do serviço de Vivo Fibra mencionada na exordial. Ressalta que este contrato está habilitado no perfil de cadastro da autora, em que também consta a conta nº 899937185587 (linha nº (27) 3014-3924), e que possui um vasto histórico de pagamentos. Considerando que o débito questionado é legítimo e refere-se a serviços devidamente utilizados, requer a rejeição do pedido de inversão do ônus da prova e a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3866115), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência do débito referente ao montante de R$ 1.391,13 e a respectiva contratação que o originou(contrato nº 899941861601), e CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3971126). Em suas razões aduziu a ausência de falha na prestação dos serviços, e, portanto, a regularidade dos débitos. Alegando, ainda, ausência de ato ilícito praticado, uma vez que a conduta adotada pela empresa configura exercício regular de direito; ausência de nexo causal entre sua conduta e possíveis danos sofridos pela Recorrida, bem como a inexistência de danos morais.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 3971132), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Por outro lado, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que a requerente logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, em se tratando de fatos negativos, impossível a Recorrida comprovar que não contraiu os débitos cobrados pela Recorrente, inclusive porque os desconhece.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Sendo assim, entendo que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)